Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600059-29.2020.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALVARO ANDERSON LARSEN
Órgão julgador: RECORRENTE: ALVARO ANDERSON LARSEN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
05/03/2021
Número: 0600059-29.2020.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 18/11/2020
Processo referência: 0600061-96.2020.6.16.0051
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600059-
29.2020.6.16.0051 (DRAP - 0600058-44.2020.6.16.0051) que, com fundamento no art. 14, § 3º, V da
CF e art. 9º da Lei nº 9.504/97, indeferiu o registro de candidatura apresentado por Alvaro Anderson
Larsen. (indeferimento ao pedido de registro de candidatura de Alvaro Anderson Larsen, para o
cargo de vereador, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no Município de Morretes/PR). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALVARO ANDERSON LARSEN (RECORRENTE)
LEILANE XAVIER DE SOUZA (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - MORRETES - PR
- MUNICIPAL (RECORRENTE)
LEILANE XAVIER DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27072
566
04/03/2021 17:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.265
RECURSO ELEITORAL 0600059-29.2020.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ALVARO ANDERSON LARSEN
- OAB/PR0076972
ADVOGADO: LEILANE XAVIER DE SOUZA
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - MORRETES - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0076972
ADVOGADO: LEILANE XAVIER DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRELIMINAR. PERDA DO INTERESSE
RECURSAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IMPACTO QUOCIENTE ELEITORAL. NÃO ACOLHIDA. PRAZO DE
FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME EM LISTA OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE.
SEM PROVAS BILATERAIS. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ALTERAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte já decidiu que os registros de candidaturas referentes às eleições
proporcionais devem ser julgados, independentemente de o partido não ter
logrado êxito em eleger candidatos, uma vez que os votos atribuídos a candidato
com registro indeferido entre o fechamento do CAND e o dia da eleição são
computados como votos nulos, podendo tais votos eventualmente interferir no
cálculo do quociente eleitoral.
2. Tratando-se de falha meramente formal – falta de inclusão oficial do candidato
–, ainda que não devidamente corrigida pelo partido interessado no momento
oportuno, não se pode penalizar o cidadão com o impedimento do exercício de
seus direitos políticos passivos, desde que apresentadas provas não unilaterais.
3. No caso concreto, as provas juntadas são todas unilaterais, bem como não
comprovado que o candidato integrou o órgão partidário municipal, como
alegado em recurso.
Num. 27072566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/03/2021 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030316575636300000026301742
Número do documento: 21030316575636300000026301742

4. Recurso conhecido e desprovido com condenação dos Recorrentes à multa
solidária por litigância de má-fé.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alvaro Anderson Larsen e pelo Partido
Democrático Trabalhista de Morretes em face da sentença proferida pelo Juízo da 051ª Zona
Eleitoral, que indeferiu o registro de candidatura ao cargo de vereador pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT, ante a ausência de filiação partidária (ID
).
16192416
Irresignados, o candidato e o Partido Democrático Trabalhista de Morretes
alegaram, em síntese, que está filiado ao PDT desde 31/03/2020, bem como foi empossado
como membro da Comissão Provisória local em 04/02/2020. Ainda, sustentaram que, além da
filiação, houve a nomeação do candidato para compor órgão de direção municipal, exercendo
inclusive atos legais no exercício das funções partidárias. Por fim, argumentaram que há
documentos suficientes para comprovar a filiação partidária, requerendo o provimento do
recurso para reformar a sentença e deferir o registro de candidatura (ID 16192616).
Em contrarrazões (ID 16193266), o Ministério Público local pugnou pelo
desprovimento do recurso, eis que entendeu não estar comprovada a filiação partidária, não se
sustentando a alegação de inconsistência no sistema Filia.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal (ID
20376316).
Devidamente intimados para se manifestar quanto à perda superveniente do
interesse recursal, os recorrentes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (ID’s
20972016 e 21828316)
Em nova manifestação a Procuradoria reiterou parecer inicial no sentido da
extinção do presente Recurso Eleitoral sem a incursão sobre o seu mérito, em razão da perda
superveniente de seu objeto (ID 21796466).
Intimados para se manifestarem acerca da eventual configuração de litigância de
má-fé, em virtude da constatação de que o candidato Alvaro Anderson Larsen não integrou o
órgão partidário do PDT de Morretes, novamente os recorrentes deixaram transcorrer o prazo
sem manifestação (ID’s 22417016 e 22802916)
Num. 27072566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/03/2021 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030316575636300000026301742
Número do documento: 21030316575636300000026301742

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela condenação dos recorrentes ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, em razão da
alteração da verdade dos fatos (ID
).
23516866
É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar questão preliminar referente ao conhecimento do
recurso.
No presente caso, a Procuradoria manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Em consulta ao site do TSE, confirmei que o Recorrente não foi eleito, assim
como não houve vereadores eleitos, no Município de Morretes, pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT, entretanto, o candidato obteve 15 (quinze) votos.
Assim, tendo o candidato concorrido ao pleito
e recebido 15 (quinze)
sub judice
votos, seu recurso deve ser apreciado, em conformidade com o disposto no art. 16-A,
parágrafo único da Lei nº 9.504/97.
Quanto à alegação de o partido não ter elegido candidatos para as eleições
proporcionais, importante consignar que os votos atribuídos ao candidato indeferido entre o
fechamento do CAND e o dia da eleição são computados como votos nulos (art. 197, inciso I
da Resolução do TSE nº 23.611/2019) e, portanto, não são computados no cálculo do
quocienteeleitoral (art. 106 do Código Eleitoral), podendo tais votos eventualmente interferir no
cálculo do quociente eleitoral, devendo ser observada nova totalização de votos, se for o caso,
conforme disposto no art. 216 da Resolução supramencionada.
Ademais, esta Corte já decidiu que os registros de candidaturas referentes às
eleições proporcionais devem ser julgados, independentemente de o partido não ter logrado
êxito em eleger candidatos, senão vejamos:
- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REQUERIMENTO DE REGISTRO
EMENTA
DE CANDIDATURA – RRC – VEREADOR - INDEFERIDO – PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO. PROCURADORIA. NÃO ACOLHIDA –
MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE 2º GRAU PARA FINS ELEITORAIS. JUNTADA DE
CERTIDÃO
PARA
FINS
GERAIS.
INSUFICIÊNCIA.
REGISTRO
INDEFERIDO
CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Esta Corte firmou entendimento de que os registros de candidaturas referentes às eleições
proporcionais devem ser julgados, independentemente do partido não ter logrado êxito em
eleger candidatos. Isso porque os votos anulados impactam no cálculo do quociente eleitoral,
conforme artigo 106 do Código Eleitoral. Preliminar não acolhida. [...]
Num. 27072566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/03/2021 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030316575636300000026301742
Número do documento: 21030316575636300000026301742

(RE n° 0600484-26.2020.6.16.0061, Rel. Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann, julgado em
03/12/2020)
Portanto, sendo o recurso tempestivo e presentes os pressupostos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Mérito

No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso eleitoral diz respeito à
comprovação da filiação partidária do pretenso candidato em sede de pedido de registro de
candidatura.
Acerca do tema, o artigo 11, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da referida
Lei, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte do órgão de
direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que,
, não foi observada corretamente
in casu
pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da filiação partidária.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A falta
do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos termos do
Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos de prova de oportuna
(Súmula nº 20 TSE).
filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova unilateral e
desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação partidária.
No caso em tela, o recorrente alega que se encontra filiado ao Partido
Democrático Trabalhista de Morretes desde 31/03/2020, sendo ainda empossado como
membro da atual composição do órgão provisório de abrangência municipal desde 02/04/2020
com vigência até 30/12/2020, apresentando certidão do TSE para fazer prova do alegado (ID
).
16192066
Num. 27072566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/03/2021 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030316575636300000026301742
Número do documento: 21030316575636300000026301742

Entretanto, analisando detidamente o caso e conforme certidão acostada aos
autos (ID 16192066), apurei que o candidato Alvaro Anderson Larsen não integrou o órgão
partidário do PDT de Morretes, diferentemente do alegado em grau de recurso.
Já em consulta ao sistema FiliaWeb, verifiquei que consta apenas o registro
interno realizado pelo Partido
, não havendo qualquer registro oficial
somente em 26/08/2020
tempestivo da filiação do candidato perante a Justiça Eleitoral para as Eleições de 2020:
Ademais, cumpre registrar que o registro interno do partido juntado aos autos é
inserido unilateralmente pelo partido político, constituindo prova unilateral, não restando
comprovada a filiação partidária do Recorrente, sendo que a declaração do Partido também é
prova unilateral, bem como que a alegação de que integraria órgão partidário é inverídica.
Sendo assim, concluo que não restou comprovada a filiação partidária pelo
período exigido em lei, nos termos do artigo 14, § 3°, inciso V, da Constituição Federal com a
complementação do artigo 9° da Lei 9.504/97, devendo ser mantida a sentença que indeferiu o
registro de candidatura.

Da Litigância de Má-Fé

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
Num. 27072566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/03/2021 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030316575636300000026301742
Número do documento: 21030316575636300000026301742

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a
indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na
proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram
para lesar a parte contrária.
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10
(dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo,
liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

No presente caso, os Recorrentes alegaram que em suas razões recursais que o
candidato teria sido nomeado para compor órgão de direção municipal, mas tal fato não é
verdade, conforme se depreende da certidão acostada aos autos (ID16192066), como já
mencionado, sendo que embora intimados, os Recorrentes não se manifestaram quanto à
litigância de má-fé (ID22802916).
Portanto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral neste
ponto (ID23516866), reconheço, de ofício, a litigância de má-fé dos Recorrentes em razão da
alteração da verdade dos fatos (art. 80, inciso II do CPC), condenando-os ao pagamento
solidário de multa no valor de um salário mínimo, nos termos do art. 81 do CPC.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Eleitoral, devendo ser mantida a sentença de 1º grau que indeferiu o registro de
candidatura bem como voto por
os Recorrentes Alvaro Anderson Larsene e o
,
CONDENAR
Partido Democrático Trabalhista de Morretes à multa solidária por litigância de má-fé no valor
de um salário mínimo, com fulcro nos artigos 80, inciso II e 81, ambos do Código de Processo
Civil.
Num. 27072566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/03/2021 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030316575636300000026301742
Número do documento: 21030316575636300000026301742

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja
poderá efetuar todos os atos relativos à campanha
sub judice
eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na
urna eletrônica enquanto estiver sob esta condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos
condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior.
Parágrafo único. O cômputo, para o respectivo partido ou coligação dos votos atribuídos ao candidato
cujo registro esteja
no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro de
sub judice
candidatura.
Art. 197. Serão computados como nulos os votos dados a candidato que, embora constando da urna
eletrônica, dela deva ser considerado excluído, por ter seu registro, entre o fechamento do CAND e o dia
da eleição, em uma das seguintes situações:
I - indeferido, cancelado ou não conhecido, por decisão transitada em julgado ou por decisão colegiada do
Tribunal Superior Eleitoral, ainda que objeto de recurso; [...]
Art. 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de
lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio,
equivalente a um, se superior.
Art. 216. Havendo alteração na situação jurídica do partido político, da coligação ou do candidato que
acarrete alteração de resultado, será obrigatoriamente realizada nova totalização dos votos, observado, no
que couber, o disposto nesta Resolução, inclusive quanto à realização de novas eleições.
§ 1º Os partidos políticos, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil deverão ser
convocados com antecedência mínima de 2 (dois) dias, por edital, para acompanhamento do
reprocessamento.
§ 2º Se o reprocessamento do resultado for realizado após a diplomação, o juiz eleitoral adotará
providências, expedindo novos diplomas e cancelando os anteriores, se houver alteração dos eleitos.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte
contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as
despesas que efetuou.
§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu
respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez)
vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por
arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

Num. 27072566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/03/2021 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030316575636300000026301742
Número do documento: 21030316575636300000026301742

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600059-29.2020.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES ALVARO ANDERSON LARSEN, PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - MORRETES - PR - MUNICIPAL - Advogado dos(a)
RECORRENTES: LEILANE XAVIER DE SOUZA - PR0076972 - RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª
ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.
Num. 27072566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/03/2021 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030316575636300000026301742
Número do documento: 21030316575636300000026301742